Tribunal: TJDFT
Processo: 0745884-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745884-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNO NAGANO IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Bruno Nagano contra ato atribuído ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 2. O impetrante narra, em suma, que foi aprovado no concurso público para provimento do cargo de Consultor Técnico-Legislativo, categoria Analista de Sistemas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (Edital no 02/2018) e classificou-se na 15a posição para ampla concorrência. 3. Afirma que, no edital, o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, Analista de Sistemas, foi subdividido em quatro áreas, com previsão de uma vaga, respectivamente, para as Áreas 1, 2 e 3, e três vagas para a Área 4, na qual se inscreveu. 4. Sustenta que as nomeações fora das vagas previstas em edital deveriam observar a mesma proporcionalidade estabelecida no instrumento convocatório, o que não tem ocorrido. Destaca que “a cada três candidatos nomeados para a “Área 4”, a proporção a ser observada é de uma nomeação para as todas as demais áreas”, o que alcançaria a sua colocação. 5. Afirma que a inobservância da proporcionalidade na distribuição das novas vagas que surgiram caracteriza preterição. Cita precedentes do STJ e do TRF. 6. Defende que está configurado o seu direito líquido e certo à nomeação, nos termos do Tema 784 de repercussão geral no STF e na Súmula 15 do STF. 7. Acrescenta que a divisão em “áreas” foi realizada por ato administrativo, inexistindo previsão dessas subdivisões na base legal do cargo, razão pela qual a manutenção das convocações sem observância da proporcionalidade chancela a criação de cargo público por ato administrativo e viola a Constituição Federal. 8. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a sua imediata nomeação para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, Analista de Sistemas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. No mérito, pede a concessão da segurança, com a confirmação da liminar. 9. Custas iniciais recolhidas (ID no 65591312 e no 65591316). 10. Cumpre decidir. 11. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 12. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 13. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 14. A controvérsia limita-se a aferir, em cognição sumária, se o impetrante tem direito líquido e certo à nomeação e posse após a alegada preterição decorrente da inobservância da proporcionalidade prevista no edital em relação às nomeações para as vagas que surgiram. 15. De acordo com o STF, somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784). 16. Para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, categoria Analista de Sistemas, o Edital de abertura do concurso estabeleceu quatro áreas de atuação e previu: uma vaga, respectivamente, para as Áreas 1, 2 e 3 e três vagas para a Área 4. O impetrante foi classificado na 15a posição para a Área 4 (ID no 65589050, pág. 14). 17. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito (STF, Plenário, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/10/2011; Tema 161). 18. Por mais que o impetrante afirme a existência de direito líquido e certo, a tese firmada no Tema 784 do STF determina que haverá direito subjetivo à nomeação quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 19. O impetrante não comprovou, de plano, violação ao seu direito líquido e certo, pois não há indícios de que houve preterição de candidatos de forma arbitrária por parte da administração. 20. Os documentos de IDs no 65589052 (resultado definitivo) e no 65589052 demonstram que as nomeações estão observando fielmente a classificação dos candidatos de acordo com a área de atuação definida no edital. 21. A alegada desproporcionalidade de provimento dos cargos entre a área escolhida pelo impetrante e as demais não tem, em juízo de cognição sumária, o condão de implicar preterição nem de configurar criação de cargo por ato administrativo, sobretudo diante da distinção existente entre as atribuições/áreas de atuação, que foram expressamente definidas no edital (Anexo I, ID no 65589044, pág. 37): “Analista de Sistemas – Área 1: Elaborar estudos, visões, concepções e propostas relacionadas às funções finalísticas da CLDF, sob a perspectiva de Sistema de Informação, bem como realizar outras atividades típicas de analistas de sistemas Analista de Sistemas – Área 2: Planejar, especificar requisitos, adquirir, manter e aprimorar sistemas de software, participar como integrante técnico de equipe de planejamento de contratação e fiscalizar tecnicamente contratos, bem como realizar outras atividades típicas de analista de sistemas. Analista de Sistemas – Área 3: Planejar, adquirir, manter, operar e dar suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, bem como realizar outras atividades típicas de analista de sistemas. Analista de Sistemas – Área 4: Planejar e executar ações relacionadas a projetos e processos, especificar requisitos de solução de Tecnologia da Informação, participar como integrante técnico de equipe de planejamento de contratação e fiscalizar tecnicamente contratos, bem como realizar outras atividades típicas de analista de sistemas. 22. Logo, ante a distinção das áreas de atuação, não é possível estabelecer critério fixo de nomeação, como pretende o impetrante. A nomeação para uma ou outra área de atuação insere-se nos poderes discricionários da Administração Pública (Função Executiva). 23. Em situação similar, especificamente sobre o mesmo concurso e o cargo do impetrante, este Tribunal já se manifestou: Acórdão 1821327, 0701189-43.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024. 24. Além de inexistir plausibilidade nas alegações, não há situação de urgência que justifique a concessão da liminar, pois o prazo de validade do concurso foi prorrogado até março de 2025 (ID no 65591309). 25. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justificaria em caso de flagrante ilegalidade das hipóteses firmadas no Tema no 784 do STF, as quais não foram constatadas, de plano, no caso concreto. 26. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo impetrante. DISPOSITIVO 27. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 28. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 29. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 30. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 31. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 32. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO